Tribunal: TJBA
Processo: 8004337-02.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004337-02.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: ANA LIDIA CURSINO DOS SANTOS Advogado(s):ANA LIDIA CURSINO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou tutela para determinar a ligação de energia elétrica em imóvel da autora e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora injustificada na ligação de energia elétrica configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral; (ii) saber se são adequados o valor fixado e o termo inicial dos juros de mora estabelecido na sentença. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falha na prestação de serviço essencial. 4. Restou comprovado que a autora solicitou a ligação de energia elétrica e que a concessionária deixou de realizar o serviço sob justificativa não comprovada, configurando demora excessiva e injustificada. 5. A energia elétrica constitui serviço essencial, indispensável à vida digna, e sua ausência, sobretudo em contexto de obra em andamento, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. 6. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, não comportando redução. 7. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação não provida. Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na ligação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por dano moral. 2. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 405; CPC, arts. 487, I, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação nº 8001392-78.2022.8.05.0056, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 26.08.2025; TJBA, Apelação nº 8001696-51.2018.8.05.0110, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 29.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004337-02.2024.8.05.0110, figurando como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA como apelada ANA LIDIA CURSINO DOS SANTOS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.